Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de fazer para fornecer ao autor/recorrido o número de IMEI faltante em seu aparelho de telefonia móvel, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). O juízo de origem concluiu que o recorrido demonstrou que, embora seu aparelho celular seja "dual chip", consta apenas um número IMEI na embalagem do produto. Em razão da falha na prestação dos serviços, impõe-se à recorrente a obrigação de fornecer o segundo número IMEI ao consumidor.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que, sendo a fabricante do produto, não teria a capacidade de bloquear ou desbloquear o aparelho do recorrido. No mérito, sustenta que seria impossível cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, uma vez que não possui controle sobre o acesso aos números de IMEI do aparelho celular em questão, razão pela qual considera desproporcional a multa fixada em caso de descumprimento.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 69092430.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra a falha na prestação de serviços da recorrente, fabricante do aparelho celular. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. O recorrido relata em sua petição inicial que, em 04/05/2021, ganhou de sua esposa um celular Samsung Galaxy, fabricado pela recorrente. Contudo, em 12/05/2024, o aparelho foi furtado. Ao tentar realizar o bloqueio do dispositivo "Dual Chip", o recorrido verificou que o celular possuía apenas um número IMEI, o que impossibilitou o bloqueio. Relata, ainda, que ao entrar em contato com a recorrente para solicitar o número do segundo IMEI, foi informado de que o erro era irreparável, sendo infrutífera a sua tentativa.
10. Destaco que cada aparelho de telefonia móvel deve possuir um número de identificação único e global, denominado IMEI (International Mobile Equipment Identity). No caso dos celulares que utilizam múltiplos SIM cards, cada chip é associado a um IMEI distinto, sendo imprescindível a verificação de todos os números IMEI correspondentes.
11. Na presente hipótese restou incontroverso que o aparelho celular do recorrido tinha apenas a informação de um IMEI, apesar de ser “Dual Chip”. Ao contrário do que a recorrente alega, é responsabilidade do fabricante do dispositivo atribuir o número de identificação ao aparelho, uma vez que, de forma análoga, tal número pode ser comparado ao chassi de um veículo.
12. Dessa forma, constato a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, fabricante do aparelho, ao não fornecer as informações de identificação do bem, em descumprimento aos art. 6o, inciso III, c/c o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
13. Assim, verificada a falha na prestação do serviço, é imperativo que a recorrente providencie o número requerido, conforme determinado na sentença.
14. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na sentença não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 537 do Código de Processo Civil. Concluo, portanto, que a sentença não merece reparos.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
16. Custas processuais recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.